Tribunal: STF
Processo: RE 1586373
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Cível do Estado de São Paulo, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. INSALUBRIDADE. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PUBLICO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. APOSENTADORIA ESPECIAL ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO. DO TEMA 1019. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. DESNECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NAS EC 41/2004 E 47/2005. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART.40, § 4º, INCISO III ANTES DA EDIÇÃO DA EC.103/2019. E admissível aplicação, por analogia, do entendimento firmado no julgamento do Tema 1019 pelo Supremo Tribunal Federal, à servidora que exercia atividade insalubre (auxiliar de enfermagem), que ingressou no serviço publico antes das EC 20/1998 e nº 41/2003, para que goze da aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005, por estar enquadrada na exceção prevista no artigo 40, § 4º, inciso III da CF, antes da entrada em vigor da EC 103/2019. AGRAVO PROVIDO PARA ACOLHER O RECURSO INOMINADO DA AUTORA.”

No apelo extremo, os recorrentes alegam violação do artigo 40, §§ 1º, 3º, 4º, inciso III, 8º, 10 e 17 da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19).
Sustentam que “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária (segundo alega), aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20”.
Argumentam que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade”.
Expõem, também, que “a parte contrária, no caso, não se desincumbiu do ônus de provar o cumprimento dos requisitos mencionados. Destaque-se que a mera alegação de recebimento de adicional de insalubridade, como se fosse o único e suficiente documento apto a permitir o gozo do benefício previdenciário, não merece acolhida. Enfim, a concessão da aposentadoria especial, sem que se confira à Administração a análise do preenchimento dos demais requisitos necessários, está em absoluto descompasso com as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”.
Aduzem, por fim, que, “ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 69-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)”.
O Juiz Presidente da Turma Recursal negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema 1.019 da sistemática da repercussão geral. Interposto agravo interno, foi negado provimento.
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO. MODIFICAÇÃO. Omissão verificada. Decisão agravada que não foi examinada à luz da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do RE 590.260/SP (tema 139 - repercussão geral). Embargos de declaração acolhidos para, sanada a omissão verificada, dar provimento ao agravo interno de fls. 327/335 e, assim, determinar a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para que proceda ao juízo de adequação do acórdão de fls. 259/265, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Em nova análise, a Quinta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL POR INSALUBRIDADE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE O TEMA 139 E O TEMA 1019 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso inominado submetido a juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) para eventual adequação do acórdão ao Tema 139 do STF. O acórdão recorrido reconheceu o direito de servidor público estadual, que laborou por 25 anos em atividade insalubre e ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, à aposentadoria especial com paridade e integralidade dos proventos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, diverge do precedente do STF no julgamento do Tema 139 (aposentadoria comum) ou se mantém conformidade com a jurisprudência constitucional ao aplicar, por analogia, o Tema 1019 (aposentadoria especial). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Tema 139 do STF restringe-se à aposentadoria comum dos servidores públicos, condicionando a integralidade e a paridade ao cumprimento das regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005. 
A aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, III, da CF/1988 (redação anterior à EC nº 103/2019) constitui exceção constitucional destinada à proteção dos servidores expostos a agentes nocivos, não se submetendo às regras de transição aplicáveis à aposentadoria comum. 
O Tema 1019 do STF, que trata da aposentadoria especial por atividade de risco, reconhece o direito à integralidade e paridade independentemente de regras de transição, entendimento extensível, por analogia, aos casos de aposentadoria especial por insalubridade. 
Precedentes do TJSP confirmam que servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e exerceram atividades insalubres por 25 anos fazem jus à aposentadoria especial com paridade e integralidade, independentemente da EC nº 47/2005. 
O acórdão recorrido observou a jurisprudência consolidada, distinguindo corretamente os Temas 139 e 1019 do STF, inexistindo afronta à repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Juízo de não retratação. Acórdão mantido. 
Tese de julgamento: A aposentadoria especial prevista no art. 40, $ 4º, III, da CF/1988 (redação anterior à EC nº 103/2019) não se submete às regras de transição da EC nº 47/2005. 
O servidor público que ingressou antes da EC nº 41/2003 e exerceu atividade insalubre por 25 anos tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade. 
O Tema 139 do STF aplica-se apenas às aposentadorias comuns, não abrangendo as aposentadorias especiais. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, 8 10; art. 40, 8 4º, III (redação anterior à EC nº 103/2019); EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; EC nº 41/2003; CPC, art. 1.030, II. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260 (Tema 139, repercussão geral); STF, RE 1.162.672 (Tema 1019, repercussão geral); TJSP, Recurso Inominado Cível 1009130-55.2017.8.26.0566, Rel. Daniel Issler, j. 11/08/2025; TJSP, Recurso Inominado Cível 1033122-26.2020.8.26.0506, | Rel. Claudia — Sarmento Monteleone, j. 09/12/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 1009991-36.2023.8.26.0047, Rel. Gustavo Santini Teodoro, j- 04/09/2025; TJSP, Apelação 1005784-34.2023.8.26.0066, Rel. Joel Birello Mandelli, j. 26/06/2024; TJSP, Recurso Inominado Cível 1006987-25.2022.8.26.0047, Rel. Marcela Papa Paes, j. 31/07/2023.”


Decido.
Inicialmente, cumpre registrar que o STF, no julgamento do RE 1.162.672, de minha relatoria, DJe 25.10.2023, Tema 1.019 da repercussão assentou tese no sentido de que 

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 

Com efeito, o citado paradigma refere-se especificamente aos servidores policiais civis, os quais possuem regramento próprio. Desse modo, entendo que a orientação firmada no Tema 1.019 não se aplica ao caso dos autos, que se refere à aposentadoria especial de servidora em razão de atividade insalubre. Nesse mesmo sentido, cito:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial de servidor público em atividade insalubre. Pretensão de aplicação analógica do tema 1.019 da repercussão geral. Inadequação. Prevalência do tema 139 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que reconheceu ao servidor público médico o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, aplicando por analogia o entendimento firmado no tema 1.019 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tema 1.019 da repercussão geral, que trata da aposentadoria especial dos policiais civis, poderia ser aplicado de forma analógica à aposentadoria especial de servidores em atividade insalubre, garantindo integralidade e paridade independentemente do cumprimento das regras de transição das EC 41/2003 e 47/2005; (ii) e se deve prevalecer o entendimento consolidado no tema 139 da repercussão geral, segundo o qual apenas os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que tenham cumprido as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 fazem jus à integralidade e à paridade. III. Razões de decidir 3. O acórdão do Tribunal de origem destoou da jurisprudência consolidada desta Corte, ao aplicar o tema 1.019 – específico para policiais civis – a situação diversa de servidor exposto a agentes insalubres. O precedente não pode ser estendido, por identidade de fundamentos, porque se refere a hipótese distinta e com regramento constitucional próprio. 4. Esta Suprema Corte, ao firmar a tese no tema 139 da repercussão geral, estabeleceu que a integralidade e a paridade apenas são asseguradas quando observadas as regras de transição da EC 47/2005. Tal entendimento aplica-se igualmente às aposentadorias especiais por insalubridade, afastando a pretensão do agravante de dispensar tais requisitos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: EC 41/2003; EC 47/2005. Arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Tema 139 e 1.019 da repercussão geral, SS 5.158 AgR-terceiro-ED.” (RE 1.563.762 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07-10-2025)

No mais, o Tribunal de origem concluiu que a autora, ora recorrente, preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício com base nos seguintes fundamentos:

“Trata-se da apreciação dos termos do v.acórdão de fls.199/205, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, que negou provimento aos RECURSOS INOMINADOS interpostos por SÃO PAULO PREVIDÊNCIA — SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, como também pela autora NOMEMIA ALEXANDRE GONÇALVES, contra a r.sentença que julgou parcialmente procedente a ação que esta move contra aqueles, reconhecendo como atividade especial, para fins de aposentadoria, o período de trabalho na função de auxiliar de enfermagem, desde 05 de outubro de 1994, além do direito àquela aposentadoria especial a partir de 17 de outubro de 2019, afastando, porém, os pedidos de integralidade e paridade. 
(...)
A autora laborou como auxiliar de enfermagem, tendo sido reconhecido em seu favor o direito à aposentadoria especial, a partir de 17 de outubro de 2019, mas sem integralidade e paridade de vencimentos, por não preencher os requisitos das EC n? 41/2004 e nº 47/2005 (sentença de fls.89/98, confirmada pelo v.acórdão de fls.199/205). 
Houve a suspensão do trânsito em julgado do v.acórdão de fls.199/205, em razão do julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal do Tema 1019. 
A questão que remanesce controvertida, após o julgamento firmado no v.acórdão de fls.199/205, diz respeito, apenas, a possibilidade da aplicação, "in casu", do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1019, cujo teor é o seguinte: 
(...)
Muito embora a tese firmada trate do exercício de atividade de risco pelo policial civil, tem-se entendido que é possível a aplicação, por analogia, aos servidores públicos que exerçam atividades insalubres e que gozem ao direito da aposentadoria especial, aos quais é conferido ao direito à paridade e integralidade dos vencimentos, desde que tenham ingressado na carreira pública da edição da EC nº 41/2003, ficando, neste caso, dispensados do cumprimento das exigências especificas das regras de transição, pela aplicação da exceção prevista no artigo 40, 8 4º inciso III da CF, antes da alteração implementada pela EC 103/2019. 
Nesse sentido é a posição adotada pelo E.Tribunal de Justiça de São Paulo: 
(...)
Este Colégio Recursal também já admitiu a aplicação do entendimento firmado no Tema 1019 pelo STF aos servidores de carreiras não vinculadas à Policia Civil, mas que exerçam atividades insalubres. Confira-se: 
(...)
Em suma, em juízo de retratação, entendo admissível a readequação do julgado suspenso para aplicação, por analogia, do entendimento firmado no julgamento do Tema 1019 pelo Supremo Tribunal Federal, à servidora que exercia atividade insalubre, que ingressou no serviço publico antes das EC 20/1998 e nº 41/2003, para que goze da aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005, por estar enquadrada na exceção prevista no artigo 40, § 4º, inciso III da CF, antes da EC 103/2019.
Diante do exposto DOU PROVIMENTO ao recurso da autora, em juízo de retratação, para assegurar o direito à integralidade e paridade de vencimentos, no gozo da aposentadoria especial, já reconhecida no julgado suspenso, a partir de 17 de outubro de 2019. Sem honorários advocatícios na forma do artigo 55 da Lei nº 9099/95.”

Ao assim decidir, o Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1445520 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13-05-2024)

“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Direito Previdenciário. 3. Servidor público. Ingresso no serviço público em data anterior à EC 41/2003 e aposentação posterior. 4. Aposentadoria especial. Súmula Vinculante 33/STF. 5. Paridade e integralidade dos proventos. Cumprimento das regras de transição previstas na EC 47/2005. Tema 139 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (ARE 1322634 ED, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27-09-2024)

Portanto, considerando que, no caso, o ingresso no serviço público ocorreu antes da edição da EC 41/2003, necessário se faz o retorno dos autos para que o Tribunal a Quo possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar se foram ou não preenchidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da Repercussão Geral.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente